Tribunal: TCU
Processo: 033.070/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 943/2020-TCU-Plenário Trata-se de proposta, formulada pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE), a fim de rever de ofício o Acórdão 2561/2019-TCU-Plenário , de modo a tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. João Luiz dos Santos Moreira (CPF XXX.061.890-XX), em razão de seu falecimento. Considerando que, por meio do referido decisum , este Tribunal julgou irregulares as contas do Sr. João Luiz dos Santos Moreira e de outros responsáveis, com a condenação em débito solidário (subitem 9.3), aplicação de multa individual no valor de R$ 85.000,00 (subitem 9.4), e solicitação para arresto dos bens (subitem 9.6); Considerando que o Sr. João Luiz dos Santos Moreira faleceu em 20/10/2019, antes, do julgamento do Acórdão 2561/2019-TCU-Plenário , prolatado em 23/10/2019; Considerando a jurisprudência pacífica deste Tribunal no sentido de que: Falecendo o responsável, a obrigação de reparar o dano ao erário permanece, podendo ser estendida aos sucessores até o limite do valor do patrimônio transferido, haja vista que a imputação de débito possui natureza jurídica indenizatória, e não de penalidade. A multa, por outro lado, não se transfere aos sucessores do falecido, dado seu caráter personalíssimo. (Acórdão 2.198-TCU-Plenário, de relatoria do Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa, constante da "Jurisprudência Selecionada") Falecendo o responsável em data anterior à prolação da decisão condenatória, deve ser promovida revisão de ofício da deliberação com a finalidade de afastar a multa imposta, uma vez que não cabe a aplicação de sanção a responsável falecido, em face da natureza personalíssima da pena. ( Acórdão 1135/2017-TCU-Plenário , de relatoria do Min. Subst. Augusto Sherman, constante da "Jurisprudência Selecionada") Ante o falecimento do responsável, o encargo pelo ressarcimento ao erário deve ser suportado pelo espólio do de cujus , caso ainda não tenha havido a partilha dos bens, ou, caso contrário, pelos seus herdeiros, até o limite do patrimônio transferido. ( Acórdão 10529/2018-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Min. Subst. Augusto Sherman, constante da "Jurisprudência Selecionada") Considerando que, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, o Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação; Considerando o posicionamento uniforme da a proposta da unidade técnica (peça 56) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 58), no sentido de tornar insubsistente, de ofício, a multa aplicada ao responsável; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em proceder a revisão de ofício do Acórdão 2561/2019-TCU-Plenário , para tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. João Luiz dos Santos Moreira (CPF XXX.061.890-XX) por meio do subitem 9.4 da referida deliberação, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, sem prejuízo das determinações consignadas no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.070/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Luiz dos Santos Moreira, CPF XXX.061.890-XX; Paulo César Boechat Lemos da Silva, CPF XXX.717.016-XX; Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, CNPJ 07.359.752/0001-92. 1.2. Unidade jurisdicionada: Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), vinculado ao Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Nadja Maria Mehmeri Lordêlo, CPF XXX.225.091-XX, representando a Embratur (peça 9). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Unidade Técnica que notifique o espólio ou os herdeiros do Sr. João Luiz dos Santos Moreira (CPF XXX.061.890-XX) quanto ao débito aplicado no Acórdão 2561/2019-TCU-Plenário ; e 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação ao espólio ou aos herdeiros do Sr. João Luiz dos Santos Moreira.